Tribunal: TJSP
Processo: 0019389-55.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Responsabilidade civil – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Controvérsia relativa ao valor apontado pelo embargado – Recurso desprovido – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária e do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 quanto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Responsabilidade civil – Alegação de excesso de execução – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos – Controvérsia relativa ao valor apontado pelo embargado – Recurso desprovido – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária e do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 quanto aos juros – Retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Adequação do v. acórdão em relação à correção monetária – Aplicação do IPCA-E.
Recurso desprovido.